Tribunal: TJSP
Processo: 2014118-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Bloqueio de ativos financeiros – Alegação de impenhorabilidade – Inadmissibilidade – Proteção prevista no art. 833 do CPC, inaplicável – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014118-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESDEL
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA, EDSON LUIZ CASAGRANDE
e ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014118-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.977 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014118-49.2020 – SÃO PAULO.
Agravantes: Esdel Comércio de Produtos Alimentares Ltda. e outros.
Agravada: Banco Safra S.A.
Juiz: Fabio de Souza Pimenta.
Voto 23.977
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
Bloqueio de ativos financeiros
Alegação de
impenhorabilidade Inadmissibilidade Proteção
prevista no art. 833 do CPC, inaplicável Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de execução de título
extrajudicial movida pela agravada aos agravantes, rejeitou a impugnação à
penhora por não haver prova contundente de que os valores bloqueados se
destinariam ao pagamento de salários de funcionários e despesas correntes da
empresa, assim como não foram bloqueados junto às contas bancárias desses
funcionários ou credores (fls. 511/513 da origem).

Diz-se equivocada a decisão agravada, pois os agravantes
apresentaram todos os argumentos necessários e plausíveis para a liberação
dos valores penhorados. Assevera que, nos termos do art. 833 do CPC, são
impenhoráveis soldos, salários e remunerações, assim não poderiam ter sido
bloqueados os valores na conta da empresa agravada que eram para
pagamento dos trabalhadores e andamento da empresa. Afirma ser credora e
não devedora da agravada. Demais disso, inda que a execução se faça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014118-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.977 - (kn)
3
interesse do credor, a penhora deve levar em consideração os princípios do
art. 805 do CPC. Alega que a penhora deve seguir a ordem de preferência do
art. 835 do CPC. Aduz que a não liberação dos valores acarretará o não
pagamento dos salários e demais despesas da empresa. Colaciona
jurisprudência. Pede reforma da decisão.
Processado somente no efeito devolutivo (fls. 89/90), veio
resposta (fls. 95/103).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 93).

É o relatório.
2. Recurso infundado. Os agravantes impugnaram penhora, sob
fundamento de que os valores se destinariam ao pagamento de salários de
seus funcionários e andamento da empresa, portanto impenhoráveis, nos
termos do art. 833, do CPC. Todavia, sobreveio a decisão agravada, que
rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição dos valores
bloqueados (fls. 511/513 da origem).
Conforme se depreende dos autos, houve o bloqueio do valor de
R$62.345,98 (fls. 463/473 da origem), frente ao valor da execução de
R$655.857,73 (fl. 12 da origem).
Tem-se, portanto, que as alegações dos agravantes não se
amoldam nas hipóteses descritas no citado art. 833, não podendo ser
considerada a quantia bloqueada como verba de natureza alimentar ou bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014118-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.977 - (kn)
4
que não possa ser retirado do patrimônio dos executados mesmo que fosse
para pagamento dos salários dos seus funcionários, como alegado e não
provado.
No caso, os valores em discussão são, inegavelmente, ativos
financeiros penhoráveis, previstos no art. 835 do CPC, que além de
legalmente admitida penhora, goza de prioridade na ordem preferencial.
Inaplicável, portanto, o art. 833 do CPC, pois os valores
constritos não foram nas contas dos ditos funcionários da empresa, mas nas
contas dos próprios executados e não possuem caráter alimentar.
Nesse contexto, diante da fragilidade dos documentos juntados, a
decisão agravada deve ser prestigiada, mantendo-se a constrição dos valores
bloqueados, sem configuração de ilegalidade.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso